Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700815-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JAIME DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705670-28.2022.8.07.0004, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado Jaime dos Santos, para reduzir o percentual da penhora sobre o salário da parte de 10% para 2,5%, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada (ID 248703879), que sustenta a impossibilidade de penhora deferida nos autos, argumentando que a manutenção da constrição inviabilizará sua subsistência. O credor se manifestou no ID 250453700. Eis a síntese. Decido. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e neste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que comprovado pelo credor que a expropriação pretendida preserva montante suficiente ao devedor para garantir sua subsistência digna e a de sua família. Assim, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. Contudo, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No presente caso, conforme se infere dos contracheques juntados aos autos, o executado aufere renda mensal bruta aproximada de R$ 17.500,00 e líquida de pouco mais de R$ 6.000 (seis mil reais). Por outro lado, não há nos autos informações que permitam concluir que a penhora de percentual moderado sobre seus rendimentos irá comprometer sua subsistência, especialmente porque não restou comprovado que as despesas essenciais superam o valor líquido percebido. Diante disso, tendo como norte a razoabilidade, é viável a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento, ainda que parcial, da obrigação, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. Nessa toada, filio-me ao entendimento da 3a Turma Cível do TJDFT, que já discutiu a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, a partir da necessidade de parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1993932/DF. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. [...] A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. (Acórdão 1668846, 0720605-22.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 23/2/2023, DJE 16/3/2023). Com base nesses parâmetros, entendo que o percentual de 10% mostra-se excessivo e poderá comprometer a subsistência do executado. Nessa linha de raciocínio, acolho em parte a impugnação, para determinar a penhora mensal no percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da remuneração líquida da parte executada, assim entendida a remuneração bruta menos os descontos compulsórios com Seguridade Social e Imposto de Renda, até a efetiva quitação da dívida. Preclusa esta decisão, oficie-se ao pagador do executado para implementação dos descontos. Intimem-se. Em razões recursais (ID 80135324) sustenta o agravante que não resta demonstrado o gasto mensal do agravado para suas necessidades básicas, de maneira a demonstrar que a penhora do percentual de 10% possa prejudicar sua subsistência. Alega que o percentual de 2,5% fixado na decisão agravada perpetuará a execução de maneira indefinida. Discorre sobre a mitigação da impenhorabilidade salarial. Ressalta que deve ser observado o princípio da efetividade do processo de execução e seu direito à satisfação do crédito. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, § 1o, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, impedindo o desbloqueio do montante. Ao final, pleiteia o provimento definitivo do agravo para que seja reformada a decisão agravada e mantida a penhora no percentual de 10% sobre o salário do executado. Preparo regular (ID 80136531). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria oficiado o pagador para implementação do desconto no novo percentual. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, oficie-se ao pagador do executado para implementação dos descontos” (ID 253470869 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá prosseguimento do feito, pelo novo valor arbitrado pela decisão agravada, até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora